Tribunal: STF
Processo: ARE 1377872
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, APTA A AFASTAR O PRECEDENTE. PARTE RECORRIDA HÁ 14 ANOS NO CARGO PÚBLICO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
1.	A jurisprudência desta CORTE tem admitido que, em casos excepcionais, seja feita a distinção em relação à tese de julgamento do RE 608.482 - Tema 476 da repercussão geral: Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 
2.	Neste caso, o servidor vem sendo mantido no cargo público por 14 anos, amparado por decisão judicial em processo cuja tramitação não observou o art. 5º, LXXVIII, da CARTA MAGNA, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
3.	Embargos de Divergência desprovidos, para manter o acórdão da Primeira Turma que negou provimento ao Agravo Interno.